Tribunal: TJDFT
Processo: 0759118-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTOS. ITCMD. TRANSMISSÃO POR DOAÇÃO DE IMÓVEL. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO NÃO PRESTADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. TEMA 1048 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONVÊNIO PARA LANÇAMENTO DE TRIBUTO DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CASO CONCRETO. DECADÊNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para declarar nulo o débito fiscal consubstanciado no Processo Administrativo Fiscal no O 0047-000696/2015, Guia no 25/08/2015/213/000125-2; condenando-o a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.519,21 (nove mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e um centavos), referente à restituição de indébito tributário, relativo ao REFIS-DF no 0072435164, por ocasião do pagamento do ITCMD indevido. Juros a partir da citação e correção monetária desde o pagamento (18/12/2015).

2. Em seu Recurso Inominado, o Distrito Federal alega a inexistência de decadência, uma vez que não houve a intimação dele para tomar conhecimento da sentença ou mesmo do formal de partilha. Defende que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial se inicia a partir do lançamento efetuado pelo Fisco quando teve conhecimento do fato gerador, ou seja, no mesmo ano em que lhe foi informado pela parte autora acerca da ocorrência da doação (requerimento administrativo de expedição da guia de ITCMD em 2015). Alegou que os juros de mora em repetição de indébito são contados a partir do trânsito em julgado definitivo da sentença. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. Registra-se que o feito estava suspenso por se tratar de matéria pertinente ao que estava sendo julgado no Recurso Especial no 1841798 - MG (2019/0298267-9), Tema 1048, no qual se fixou a seguinte entendimento: “(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.” Grifos nossos.

4. No caso dos autos, a parte autora e seu ex-cônjuge formalizaram partilha de bens no Distrito Federal, nos autos de Separação Litigiosa no 58.992/6, em 03/12/1998, por meio de sentença transitada em julgado em 04/12/1998. Assim, nos termos do art. 3o, II, da Lei Distrital no 3.804/2006, que considera o fato gerador do Imposto a data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico, a exigência de pagamento do ITCMD em 18/12/2015, quando houve requerimento para emissão de ITBI/ITCD incidentes sobre separação, divórcio ou dissolução de união estável, gerando o Processo Administrativo Fiscal no O 0047-000696/2015, restou fulminada pela decadência, não podendo ser mais exigido o seu pagamento.

5. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN)". Nesse sentido, o período que o Distrito Federal tinha para efetuar o lançamento do tributo decaiu em 2004. Assim, a sentença não merece reforma.

6. A correção monetária de repetição de indébito tributário se dá através da taxa SELIC, o que também inclui os juros de mora, prevalecendo a Súmula no 162 do Superior Tribunal de Justiça, que considera que os ajustes se dão a partir da data do pagamento indevido.

7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Sem custas diante de isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contrarrazões.

9. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.